Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-30.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014074-30.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAURILIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ - CPF: 055.509.231-30 (RECORRIDO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOILSON DE AMORIM SILVA - CPF: 000.419.291-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014074-30.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MAURILIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR REVOGADA NA ORIGEM – SEGREGAÇÃO PRETENDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES NO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Fatos delitivos anteriores, que muito se distanciam do crime em exame, por si só, não justificam a segregação cautelar.

O retorno do recorrido ao cárcere não é razoável quando ele está solto há mais de 1 (um) ano e não há notícia de descumprimento das cautelares alternativas impostas a ele.

A paralização do feito por longo período, ainda que em razão da pandemia, sem justificativa plausível, caracteriza excesso de prazo na formação da culpa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014074-30.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MAURILIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que concedeu liberdade provisória a Murilo Felipe de Almeida Ortiz, por excesso de prazo na formação da culpa, na ação penal n.
1014074-30.2021.8.11.0000
.

Em suas razões, assevera que o recorrido foi preso, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso II, do Código Penal, e a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia de ordem pública, em razão da reiteração delitiva.

Sustenta que
“
segundo se depreende dos autos,
MAURILIO possui um executivo de pena em seu desfavor (cod. 20013362) e ainda responde a uma Ação Penal por roubo (cod. 416001), cenário a indicar que o custodiado faça de atividades ilícitas o seu
modus vivendi”
(sic), o que em seu entender justifica a constrição cautelar pretendida.

Aduz que “
a
liberdade provisória fundamentada em suposto excesso de prazo não deve prosperar, pois, no atual cenário completamente atípico e extraordinário em que a realização de atos presenciais/físicos permaneceram temporariamente suspensos em virtude de força maior, não e razoável que seja acentuado o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei
” (sic).

Verbera ainda que “
o prolongamento da instrução processual se deu em virtude da eclosão da Pandemia de Covid-19, fato extraordinário, que – ao menos ate a baixa do Provimento no 15/2020, pela Corregedoria Geral de Justiça, em 10 de maio de 2020 – acarretou na suspensão de prazos e da realização de atos presenciais, razão pela qual o presente cenário mostra-se inábil a configurar a irrazoabilidade dos prazos ou suscitar qualquer constrangimento ilegal
” (sic)
(Id.
96921548 - pág. 1-12
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
96921547 - pág. 2-9
)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
96926961 - pág. 1
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
99390474 - pág.1- 4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014074-30.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 8-3-2020, mediante violência exercida com arma de fogo, o recorrido subtraiu um aparelho celular LG K200 dourado e um relógio de pulso, marca Orient, cor prata, de propriedade de Joilson de Amorim Silva.

A ação delitiva foi registrada por câmeras de segurança e as imagens divulgadas em redes sociais. Diante disso, o réu retornou à residência da vítima para devolver a
res furtiva,
mas acabou deixando o próprio celular no local. Quando tentava fazer a troca foi preso em fragrante delito
(Id.
96921543 -

pág. 1-2).

Na audiência de custódia, ocorrida em 10-3-2021, a prisão preventiva foi decretada, justificada na reiteração delitiva, uma vez que o réu “
respondia a outra ação penal e também já possuía condenação transitada em julgado, ambos pelo mesmo crime de roubo majorado
” (sic) (Id.
96921537 - pág. 1-6).

Em
30-7-2020
, ele foi colocado em liberdade, mediante os seguintes fundamentos:

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva pelo denunciado MAURÍLIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ, através de Advogado constituído (Ref.: 11), com o qual não concorda o Ministério Público (Ref.: 17).

Analisando detidamente os autos, observo que a prisão preventiva do acusado foi decretada para resguardar a ordem pública (fl. 41/43-v dos autos físicos).

Constato, ainda, que o denunciado encontra-se custodiado preventivamente desde o dia 09/03/2020 ̧ou seja, há 143 (cento e quarenta e três) dias e até a presente data não existe previsão de retomada das atividades presenciais para realização da audiência de instrução criminal
.

Ora, a duração razoável do processo e, por consequência, do tempo de prisão provisória, é princípio constitucional, como se vê na Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º., inciso LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Lembro, também, que a prisão provisória é medida extrema e de exceção no Estado Democrático de Direito, pois a regra é a liberdade (CRFB, art. 5º, LXVI), cujo dispositivo se coaduna com o princípio da presunção do estado de inocência (CRFB, art. 5º, LVII).

Assim, tendo em mente que o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não ocorreu por culpa do acusado, REVOGO a prisão preventiva de MAURÍLIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares
:

a) Recolhimento noturno do acusado, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita;

b) Proibição de frequentar bares, casas de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso de entorpecentes;

c) Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso;

d) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço;

e) Não se envolver em outra infração penal;

f) Não manter contato com a vítima e testemunhas do processo;

g) Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença.

EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de MAURÍLIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.

Deve o acusado cumprir todas as condições acima mencionadas, sob pena de ser revogado o benefício ora concedido.

As medidas cautelares vigerão até a sentença penal com trânsito em julgado ou expressa revogação judicial
(Id.
96926951 - pág. 2-3) (sem destaque no original).

Não obstante os argumentos sustentados pelo Ministério Público, não identifico nos autos elementos que autorizem a segregação pretendida.

Embora o recorrido apresente histórico criminal conturbado – uma vez que cometeu outros crimes de roubo, sendo inclusive condenado por um deles –, do cotejo das informações obtidas no SIAP observo que não há contemporaneidade entre os delitos anteriormente praticados e o crime pelo qual o MP pretende vê-lo segregado.

O delito em exame aconteceu em 8-3-2020, enquanto que o tratado na ação penal código 416001 ocorreu em meados de 2015, e o roubo pelo qual foi condenado (processo código 429119) data de 23-12-2015.

Nesse contexto, entendo que o argumento, isoladamente, não justifica a segregação cautelar.

A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável decurso de tempo entre os crimes antecedentes e a conduta que ensejou o pedido de recolhimento cautelar.

De mais a mais, o recorrido foi colocado em liberdade em 31-7-2020, ou seja, há mais de 1 (um) ano e, até o momento, não há informação nos autos que tenha descumprido as cautelares que lhe foram impostas ou se envolvido em outro fato delitivo.

Nesse contexto, deve ser mantida a liberdade provisória concedida ao paciente. Confira-se:

[...] Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessário se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo, ou da concessão da liberdade provisória, e a decretação da segregação cautelar.

No caso, é de rigor a revogação da prisão preventiva, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade, em razão da ausência de contemporaneidade entre a data da soltura do Paciente, ocorrida em 30/4/2017, em decorrência de decisão do Juízo singular, e a data da decretação da segregação cautelar, efetivada em 16/8/2018, pelo Tribunal de origem, ao prover recurso em sentido estrito. [...]
(STJ, HC 471.490/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

[...] De fato, embora o risco de reiteração, aferido a partir do fato de a paciente responder a outros inquérito policiais, possa servir de fundamento para justificar a aplicação da medida extrema, mister analisar a existência de contemporaneidade entre a prisão preventiva decretada em 2018 e os seus supostos fundamentos, observados em 2014.

Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte "Os fatos que justificam a decretação de prisão preventiva devem ser dotados do atributo da contemporaneidade, na medida em que deve haver demonstração de periculum in mora. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem entendido pela impossibilidade de, meses ou anos após a concessão de liberdade provisória, existir a decretação de prisão cautelar sem que exista fato novo para tanto." (HC 439.565/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). [...]
(STJ, HC 443.282/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Não desconheço que a pandemia acarretou considerável alteração na rotina de trabalho do Poder Judiciário, inclusive suspendendo as atividades presenciais por longo período.

Embora o argumento, isoladamente, não caracterize excesso de prazo, entendo que a situação deve ser contextualizada considerando as particularidades de cada caso, como bem fez o juiz de primeiro grau.

No caso dos autos, a prisão ocorreu em 8-3-2020. Quando o réu foi colocado em liberdade – 31-7-2020 – não havia sequer previsão para acontecer a instrução processual.

Aliás, transcorrido mais de um ano da soltura, a ação penal prossegue a passos vagarosos. A migração para o PJE, aliás, ocorreu somente em 16-11-2020 (processo n.
0004127-94.2020.8.11.0002
- Id. 43661336).

No cenário delineado, descabe afastar o excesso de prazo reconhecido.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021